Tribunal: CARF
Processo: 13116.001894/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001894/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE MARIA SUARES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A documentação constante nos autos comprova a realização de transações entre
o recorrente e as empresas contratantes, sendo prescindível a realização de
perícia que confirme tais transações. O indeferimento de perícia ou diligência
não é causa de cerceamento de defesa, nos termos da Súmula n o 163 do CARF.
RESULTADO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO DO RESULTADO COM BASE NA RECEITA.
PERCENTUAL DE 20%.
A legislação tributária permite ao contribuinte produtor rural que o resultado da
atividade seja presumido, por meio de aplicação de percentual de 20% sobre as
receitas do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001894/2008-65
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001894/2008-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE MARIA SUARES
TEIXEIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada manter a exigência de
R$168.665,44 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos), por motivo de omissão de rendimentos da atividade rural no exercício de 2006 – vide
auto de infração às f. 5/9.
Conforme descrição dos fatos, identificadas vendas feitas a três empresas
(Gerdau Aços Longos, COSIMAT e Minas Gusa Siderurgia), sem que informadas na Declaração
de Ajuste Anual, tampouco apresentada a documentação requisitada pela fiscalização – vide f.
07. Diante da inércia, expedida ordem de intimação para as adquirentes para apresentação de
documentos, que os acostaram às f. 23/1446.
Ultimado o lançamento, apresentada impugnação (f. 1470/1475) suscitando,
em apertada síntese: i) “o arquivamento do procedimento fiscal (...) já que (...) não recebeu o
valor exposto e apresentados junto a Receita Federal do Brasil” (f. 1472); e, ii) a necessidade de
realização de diligências para comprovar não ter realizado transações com empresas COSIMAT
e Minas Gusa, mormente para que “justifiquem as assinaturas constantes em possíveis recibos
em nome do impugnante” (f. 1474).
Pediu “a extinção do procedimento, com anulação, cancelamento do auto de
infração (...) já que (...) foi vítima” (f. 1474), eis que infelizmente não possui os comprovantes de
pagamentos referentes ao período.
Por derradeiro, esclarece que
do valor total 45% (quarenta e cinco) por cento é do caminhoneiro;
35% (trinta e cinco) por cento do empreiteiro; 10% (dez) para
desmatamento; 6% (seis) por cento do fazendeiro como
arrendamento, e somente 4% (quatro) por cento é do produtor
Sr. José Maria Suares Teixeira. (f. 1474; destaques no original)
Pediu, por essa razão, que fosse “considerado para efeito de responsabilidade
somente o valor correspondente a 4% (quatro) por cento da receita bruta.” (f. 1475)
Nenhuma documentação apta a comprovar a narrativa foi acostado,
apresentando-se apenas cópia da carteira de identidade e do termo de intimação – vide f. 1476-
1485.
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, a DRJ prolatou acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em
violação ao princípio do contraditório, já que a oportunidade de
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001894/2008-65

contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências/perícias tem por finalidade a elucidação
de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Ainda
que solicitada pela defesa, não existe motivo para nulidade do
procedimento fiscal caso a autoridade fiscal entenda não ser
necessária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL -
ARBITRAMENTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as
receitas devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis
e idôneos que não foram informados nas Declarações de Ajuste
Anual. Ocorrendo irregularidades na escrituração do livro caixa, ou
falta de escrituração quando obrigatória à atividade rural, o
imposto devido deve ser apurado por meio de arbitramento em
20% sobre o valor da receita bruta. (f. 1893)
Intimado do acórdão, apresentou, em 08/11/2011, recurso voluntário (f.
1907/1910), reforçando ser de conhecimento “público e notório” que os percentuais indicados
em sua peça impugnatória são verossímeis. Disse ainda que a negativa de realização de
diligências acabou por cercear sua defesa, de modo que pede
seja reformada a r. decisão a quo para determinar a instrução do
procedimento administrativo, com a oitiva das testemunhas, das
pessoas envolvidas na produção de carvão, na oitiva das
Siderúrgicas e a determinação para juntada dos recibos de
pagamentos feitos ao recorrente e também às demais pessoas
envolvidas, notadamente os caminhoneiros, perícia e demais atos
necessários à prova do alegado neste recurso voluntário, onde
certamente ficará provada responsabilidade tributária de cada
pessoa. (f. 1909/1910)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro de início que poder-se-ia cogitar o conhecimento apenas parcial do
recurso, uma vez que a diligência ora requerida é de maior extensão do que a pleiteada em sede
de impugnação. Entretanto, por atenção ao formalismo moderado, conheço do tempestivo
recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DO CERCEAMENTO DE DEFESA: DO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS
Em sua peça impugnatória pretendeu fossem realizadas diligências para que as
empresas COSIMAT e Minas Gusa fossem intimadas
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001894/2008-65

para apresentar junto à Receita Federal do Brasil - Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Anápolis/GO -Seção de Fiscalização
toda documentação (recibos, notas fiscais), que conste o nome de
José Maria Suares Teixeira, principalmente com a assinatura do
mesmo nos documentos em comento, pois, todas as notas fiscais do
Sr. José Maria Suares Teixeira foram emitidas pela AGENFA com
assinatura do mesmo em todas as notas fiscais emitidas, bem como
justificar as assinaturas constantes em nome do impugnante, já que
o mesmo não realizou transação comercial com a empresa” (f.
1472-1473)
O pedido foi indeferido pela instância a quo, tendo sido asseverado que
[a] realização de diligências/perícias tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da
lide. Assim, o deferimento de um pedido de diligência pressupõe a
necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida, exigindo-se,
portanto, o pronunciamento sobre o assunto por parte de um
terceiro.
A diligência/perícia é considerada prescindível por esta
autoridade julgadora, uma vez que, de acordo com o inciso III,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte, no
momento da impugnação, trazer aos autos os motivos e as
provas que possuir.
Ademais, como já mencionado nesta Decisão, as provas de que
as transações tributadas foram realizadas são fartas, incluindo
várias assinaturas do próprio contribuinte e de pessoas por ele
autorizadas a emitir notas de produtor rural, que são
documentos oficiais e perfeitamente válidos até prova em
contrário. (f. 1898/1899; sublinhas deste voto)
Em suma, aclarado que não só sobre os ombros do recorrente recai o ônus de
comprovar documentalmente suas alegações, como robustas as provas trazidas pelas empresas
que com ele transacionaram em franca colisão com a tese suscitada. Inclusive, este eg. Conselho
recentemente editou a Súmula no 163, que sustenta que “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.” É
exatamente essa a situação destes autos. Rejeito o pedido.
II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE 20% PARA 4% DA
RECEITA BRUTA
Escorado apenas no fato de supostamente ser de conhecimento “público e
notório” que ao produtor cabe apenas 4% (quatro por cento) da receita bruta, pede o afastamento
do arbitramento em 20% (vinte por cento). Peço vênia para replicar o disposto na Lei no
9.250/1995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas
pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001894/2008-65

§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e
das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação
idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data
da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário.

§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o
valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar
o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova
documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Em que pese devidamente intimado desde o início do procedimento de
fiscalização falhou o recorrente em acostar uma única prova capaz de corroborar a sua pretensão.
Em verdade, reconhece que “infelizmente não têm todos os comprovantes de pagamentos
efetuados neste período, ex: pagamento a caminhoneiros, empreiteiros etc...” (f. 1474) Como
bem asseverado pela DRJ,
[o] contribuinte nega ter vendido carvão às siderúrgicas Matozinho
Ltda e Minas Gusa Siderúrgica Ltda., entretanto, estas empresas
foram intimadas a esclarecer as transações comerciais realizadas
com
o
contribuinte,
bem
como
apresentar
documentos
comprobatórios destas operações, e apresentaram provas fartas das
compras efetuadas do sujeito passivo.
Essas provas incluem cópias das notas fiscais de produtor rural
assinadas pelo próprio contribuinte, como às folhas 421, 423, 427,
ou por pessoas autorizadas por ele, uma vez que esse documento é
emitido pelas agências da Secretaria da Fazenda do Estado de
Goiás, por servidor público, que confere a identidade de quem
assina o documento.
A defesa teve acesso às provas uma vez que pode solicitar cópias
dos autos a qualquer tempo e não se manifestou no sentido de que
sejam falsas.
Todas as receitas levadas a tributação pela Receita Federal do
Brasil estão comprovadas nos autos por meio de documentos
previstos em lei para comprovar receitas da atividade rural e
caberia ao contribuinte levantar provas da falsidade destes
documentos, podendo, inclusive fazer denúncia criminal contra os
envolvidos em eventuais fraudes, incluindo os servidores do Fisco
estadual que assinam os documento [sic], caso contrário, os
documentos são válidos e fazem prova contra o sujeito passivo.
O interessado apresenta relatórios médicos (fls. 1778/1784)
comprovando ter sofrido acidente automobilístico que causou
trauma cervical, entretanto, não há referências a valores de
despesas. Além disso, o contribuinte não apresentou Declaração de
Ajuste para o exercício investigado, não tendo pleiteado deduções
de despesas médicas.
Por esse motivo, o lançamento deve ser mantido. (f. 1897)
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001894/2008-65

Não é possível afastar o arbitramento no percentual legalmente previsto – ex vi
do § 2o do art. 18 da Lei no 9.250/1995 – para aleatoriamente imputar outro – de 4% (quatro por
cento –, eis que a atividade de lançamento é vinculada.
A diminuição do resultado tributável, em caso de resultado da atividade rural,
só poderia ocorrer caso o recorrente demonstrasse, por documentação hábil e idônea, os custos e
despesas da atividade rural. Não tendo conseguido comprovar o montante de despesas passíveis
de serem deduzidas do resultado da atividade rural, atrai-se a aplicação do § 2o do art. 18 da Lei
no 9.250/1995.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital